Tribunal: TJMT
Processo: 1011432-79.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011432-79.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), FABIANE BORGES DE SOUZA - CPF: 758.579.601-34 (APELANTE), ALOISIO BARBOSA CALADO NETO - CPF: 046.821.954-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – SUPOSTA COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL DE JUROS PREVISTO EM CONTRATO – INEXISTÊNCIA – CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) OBSERVADO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez deferido o benefício da Justiça Gratuita, é da parte impugnante o ônus de comprovar o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse, o que não ocorreu.

O CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete, em percentual, não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc.

Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET, não há qualquer abusividade ou descumprimento contratual.

Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1011432-79.2022.8.11.0055

APELANTE(S):

FABIANE BORGES DE SOUZA

APELADO(S):

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FABIANE BORGES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da Recorrente, entendeu que os juros
praticados são compatíveis com a média de mercado para operações similares e julgou improcedente o pedido formulado em sede reconvencional, bem como julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que firmou contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, na qual restou estabelecida a taxa de juros de 3,11% ao mês, contudo, ao simular o cálculo da parcela, verificou que a taxa de juros efetivamente cobrada seria de 3,12%, o que caracterizaria descumprimento contratual, impondo o afastamento da mora e a extinção da Ação de Busca e Apreensão.

Discorre que
“não se trata de matéria de abusividade de juros, mas sim de descumprimento contratual por parte da Instituição Financeira, dolosamente e que tem consequências jurídicas gravíssimas, inclusive a descaracterização da mora, tornando-se uma abusividade cobrada no período da normalidade contratual, requisito imprescindível para a existência de ação para constrição do bem por busca e apreensão, devendo eventual ação neste sentido ser extinta pela ausência da mora necessárias nos termos da Súmula 72/STJ.”

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do Apelo para que seja reconhecido o descumprimento contratual em razão da

divergência entre a taxa cobrada e aquela efetivamente contratada, com consequente descaracterizada da mora devolução do bem apreendido.

Isento do preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 202138658).

Nas contrarrazões de id. 201901211
, a parte recorrida impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Egrégia Câmara:

A parte apelada alega que seria indevida a concessão da gratuidade, pois os elementos dos autos seriam incompatíveis com a hipossuficiência da parte.

Contudo, também não trouxe aos autos qualquer elemento ou argumento que, de fato, infirme a análise já realizada, que culminou no deferimento da Justiça Gratuita.

Com efeito, uma vez deferido o benefício, é da parte impugnante o ônus de comprovar o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse, o que, conforme dito, não ocorreu.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL – PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – MÉRITO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS PELA IES E NÃO COBERTOS PELO FIES – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 98,89% – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – PREVISÃO EXPRESSA DO PERCENTUAL FINANCIADO – SEMESTRALIDADE INTEGRAL PREVISTA NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO SALDO RESIDUAL NÃO COBERTO PELO FIES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preenchidos os requisitos do artigo 98 do CPC/15, há que ser concedidos os benefícios da justiça gratuita.
Não há como acolher a impugnação ao deferimento da justiça gratuita à autora quando a parte impugnante não apresenta provas de que a beneficiária possui condições financeiras bastante para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
(...)
(N.U 1042785-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Anoto, ainda, que apesar do alto valor da parcela assumida, não houve o pagamento de nenhuma mensalidade, o que infirma a alegação de que o valor assumido seria suficiente para contrapor a hipossuficiência da parte.

Assim, tendo em vista a ausência de provas da higidez financeira da Apelante, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Apelação interposto por
FABIANE BORGES DE SOUZA
contra sentença que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da Recorrente,
julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando nas mãos do Autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que firmou contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, na qual restou estabelecida a taxa de juros de 3,11% ao mês, contudo, ao simular o cálculo da parcela, verificou que a taxa de juros efetivamente cobrada seria de 3,12% ao mês, o que caracterizaria descumprimento contratual, impondo o afastamento da mora e a extinção da Ação de Busca e Apreensão.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

Com efeito, sabe-se que o valor final das parcelas decorrentes de contratos de mútuo inclui, além dos juros pactuados, outras cobranças a título de serviços, tarifas, impostos, etc., os quais interferem no valor final. Tanto que, além da taxa de juros efetivamente pactuada, a avenças prevê também o Custo Efetivo Total (CET) que, a propósito, na hipótese, é de 3,33% ao mês.

Sobre a matéria, a Resolução 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, estabelece:

“Art. 1º As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta resolução.

§ 1º O custo total da operação mencionado no caput será denominado Custo Efetivo Total (CET).

§ 2º O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos,
incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento.”

(destaquei).

Portanto, não prospera a tese de que o percentual efetivamente cobrado, de 3,12% ao mês, seria abusivo ou caracterizaria descumprimento contratual, na medida em que está em conformidade com o Custo Efetivo Total (CET) previsto no pacto, que é de 3,33% ao mês.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO – TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).
(...)
(N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE -JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –– NÃO CONFIGURADO -JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN –– CUSTO EFETIVO TOTAL – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA

DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (...)
O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.
(...) (N.U 1008747-24.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (destaquei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Tendo em vista a sucumbência em sede recursal, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade na forma do artigo 98, §3º, do CPC, já que se trata de parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024